Tribunal: TJMT
Processo: 0039328-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039328-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 503.438.231-87 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), ALEXANDRE EBERT - CPF: 567.163.541-15 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA SILVA ORMOND - CPF: 284.167.321-91 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA DOMINGUES CASULARI DA MOTTA - CPF: 704.770.351-91 (EMBARGANTE), ANDRE PEREIRA DIAS - CPF: 018.919.789-77 (EMBARGANTE), ARYADNE MARCIA AQUINO - CPF: 920.220.221-49 (EMBARGANTE), ALYSSON ERONIL DA SILVA LICA - CPF: 650.066.071-49 (EMBARGANTE), ALVINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 474.912.051-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRA MACHADO LANDGRAF - CPF: 849.853.139-04 (EMBARGANTE), ALESSANDRO ARRUDA GARCIA - CPF: 495.870.301-25 (EMBARGANTE), BRENO CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.631-68 (EMBARGANTE), CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND - CPF: 044.502.508-50 (EMBARGANTE), CAMILA RUSSANI SILVA - CPF: 007.680.751-73 (EMBARGANTE), CARINA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 892.770.661-72 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 171.167.671-34 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 826.603.448-68 (EMBARGANTE), CEZAR CAMINSKI PEREIRA - CPF: 003.681.600-09 (EMBARGANTE), CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO - CPF: 898.328.097-20 (EMBARGANTE), CLECIANI COMELLI - CPF: 722.390.931-53 (EMBARGANTE), CRISTINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 569.118.661-20 (EMBARGANTE), CLEBER SOARES JARDINI - CPF: 570.907.421-72 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - CPF: 006.874.761-60 (EMBARGANTE), DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 209.507.641-91 (EMBARGANTE), DEYSE BENEDITA ESPIRITO SANTO SIQUEIRA - CPF: 240.637.701-68 (EMBARGANTE), DANIEL MARSARO - CPF: 019.631.751-74 (EMBARGANTE), ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS - CPF: 442.594.761-49 (EMBARGANTE), EDILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 006.541.198-64 (EMBARGANTE), EDEMAR PINHO VILAS BOAS - CPF: 022.907.451-03 (EMBARGANTE), ELIANE CARVALHO DE JESUS E SOUZA - CPF: 616.016.161-04 (EMBARGANTE), EVERALDO GASPARINI - CPF: 835.429.141-34 (EMBARGANTE), EVELIN DE MOURA - CPF: 021.532.331-94 (EMBARGANTE), ELLEN KENIA KUNTZE PANTOJA - CPF: 536.578.371-91 (EMBARGANTE), FABIO CONCEICAO XAVIER - CPF: 036.281.516-00 (EMBARGANTE), FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (EMBARGANTE), FILIPPE FIGUEIREDO KESTRING - CPF: 024.908.401-50 (EMBARGANTE), FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 006.795.861-30 (EMBARGANTE), FLAVIO PADILHA THIEL - CPF: 714.914.731-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO TADEU PAROLI - CPF: 801.617.151-68 (EMBARGANTE), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (EMBARGANTE), GABRIEL CONTER DE SAO JOSE - CPF: 013.536.651-86 (EMBARGANTE), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (EMBARGANTE), GRAYK MENDES COELHO - CPF: 799.436.671-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE MONTANHA DE PAIVA - CPF: 002.085.791-84 (EMBARGANTE), HELEN FARIAS FERREIRA - CPF: 458.794.601-00 (EMBARGANTE), JAQUELINE MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 021.010.981-56 (EMBARGANTE), JEFERSON ZUCCHI - CPF: 009.794.699-02 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO CURVO - CPF: 073.863.541-34 (EMBARGANTE), JOAO LEONCIO DA SILVA NETO - CPF: 011.986.481-98 (EMBARGANTE), JOEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 706.115.594-98 (EMBARGANTE), VANDERLEI SANT ANA DO NASCIMENTO - CPF: 314.445.121-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS BELTRAMELLO - CPF: 467.917.019-00 (EMBARGANTE), JOSIMAR BRITO DA SILVA - CPF: 550.544.801-10 (EMBARGANTE), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (EMBARGANTE), JOSIMAR DE BRITO FERREIRA - CPF: 631.089.411-00 (EMBARGANTE), KELLY KLEYCIANE DELUQUI - CPF: 570.204.001-59 (EMBARGANTE), KEROLLEN LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.101-15 (EMBARGANTE), LEANDRO OBADOWISKI BRUNO - CPF: 019.078.251-00 (EMBARGANTE), LETICIA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 978.465.031-20 (EMBARGANTE), LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CPF: 383.758.001-63 (EMBARGANTE), LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.409.371-49 (EMBARGANTE), LORENA MOREIRA NICOCHELLI - CPF: 013.843.011-00 (EMBARGANTE), LUCIANA MOREIRA MARTINES - CPF: 571.442.901-00 (EMBARGANTE), LUCIENE GOMES DE SOUZA - CPF: 898.365.291-87 (EMBARGANTE), LOURIVAL ALVES FOLHA - CPF: 900.669.871-72 (EMBARGANTE), MARCAL DA SILVA NETTO - CPF: 139.010.361-72 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO CAMARGO FERREIRA - CPF: 535.903.091-72 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS COLOGNESI - CPF: 006.350.411-11 (EMBARGANTE), MARIANA SOARES MORETTI - CPF: 018.581.281-37 (EMBARGANTE), MAXWELL MENDES ROCHA - CPF: 830.305.901-78 (EMBARGANTE), MAURICIO MOLEIRO PHILIPP - CPF: 069.594.888-18 (EMBARGANTE), MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI - CPF: 538.136.501-20 (EMBARGANTE), MARIZETE CAOVILLA - CPF: 546.195.569-04 (EMBARGANTE), MARIZILENE BENEDITA DA SILVA - CPF: 103.206.361-00 (EMBARGANTE), NIDOVAL RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 025.050.441-39 (EMBARGANTE), ODAIR RAFAEL BRUNO - CPF: 378.074.471-68 (EMBARGANTE), OZANA ROSALIA DA SILVA - CPF: 534.828.401-72 (EMBARGANTE), PRISCILA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 024.639.361-00 (EMBARGANTE), RACHEL REIS MOROSINI - CPF: 022.599.991-90 (EMBARGANTE), REIJANE AZEVEDO DE AMORIM - CPF: 425.223.403-44 (EMBARGANTE), RICARDO DE SOUSA CARNEIRO - CPF: 961.598.981-91 (EMBARGANTE), RICARDO MARIN ROSSATO - CPF: 002.365.661-13 (EMBARGANTE), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (EMBARGANTE), RODOLPHO FERREIRA JUNIOR - CPF: 206.980.031-87 (EMBARGANTE), YARA DIAS PEREIRA - CPF: 008.045.471-22 (EMBARGANTE), VIVIANN MACIEL DA SILVA ALVES - CPF: 005.219.591-01 (EMBARGANTE), THIAGO HENRIQUE BIDOIA - CPF: 024.674.901-65 (EMBARGANTE), SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CPF: 383.496.121-34 (EMBARGANTE), SELMA DE FRANCA ANTONIASSI MARSARO - CPF: 009.180.181-88 (EMBARGANTE), SHIRLEY ROSA DE MATOS - CPF: 411.977.801-06 (EMBARGANTE), SIDNEIA JULIANI DA SILVA - CPF: 856.769.341-15 (EMBARGANTE), SIDNEY CARLOS LANZA - CPF: 433.941.169-87 (EMBARGANTE), SUZELE ROSA BARBOSA - CPF: 544.374.401-10 (EMBARGANTE), PAULO MIGUEL RENO - CPF: 769.000.611-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADRIANO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 503.438.231-87 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE EBERT - CPF: 567.163.541-15 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA SILVA ORMOND - CPF: 284.167.321-91 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DOMINGUES CASULARI DA MOTTA - CPF: 704.770.351-91 (EMBARGADO), ANDRE PEREIRA DIAS - CPF: 018.919.789-77 (EMBARGADO), ARYADNE MARCIA AQUINO - CPF: 920.220.221-49 (EMBARGADO), ALYSSON ERONIL DA SILVA LICA - CPF: 650.066.071-49 (EMBARGADO), ALVINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 474.912.051-00 (EMBARGADO), ALESSANDRA MACHADO LANDGRAF - CPF: 849.853.139-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO ARRUDA GARCIA - CPF: 495.870.301-25 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BRENO CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.631-68 (EMBARGADO), CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND - CPF: 044.502.508-50 (EMBARGADO), CAMILA RUSSANI SILVA - CPF: 007.680.751-73 (EMBARGADO), CARINA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 892.770.661-72 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 171.167.671-34 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 826.603.448-68 (EMBARGADO), CEZAR CAMINSKI PEREIRA - CPF: 003.681.600-09 (EMBARGADO), CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO - CPF: 898.328.097-20 (EMBARGADO), CLECIANI COMELLI - CPF: 722.390.931-53 (EMBARGADO), CRISTINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 569.118.661-20 (EMBARGADO), CLEBER SOARES JARDINI - CPF: 570.907.421-72 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - CPF: 006.874.761-60 (EMBARGADO), DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 209.507.641-91 (EMBARGADO), DEYSE BENEDITA ESPIRITO SANTO SIQUEIRA - CPF: 240.637.701-68 (EMBARGADO), DANIEL MARSARO - CPF: 019.631.751-74 (EMBARGADO), ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS - CPF: 442.594.761-49 (EMBARGADO), EDILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 006.541.198-64 (EMBARGADO), EDEMAR PINHO VILAS BOAS - CPF: 022.907.451-03 (EMBARGADO), ELIANE CARVALHO DE JESUS E SOUZA - CPF: 616.016.161-04 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EVERALDO GASPARINI - CPF: 835.429.141-34 (EMBARGADO), EVELIN DE MOURA - CPF: 021.532.331-94 (EMBARGADO), ELLEN KENIA KUNTZE PANTOJA - CPF: 536.578.371-91 (EMBARGADO), FABIO CONCEICAO XAVIER - CPF: 036.281.516-00 (EMBARGADO), FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (EMBARGADO), FILIPPE FIGUEIREDO KESTRING - CPF: 024.908.401-50 (EMBARGADO), FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 006.795.861-30 (EMBARGADO), FLAVIO PADILHA THIEL - CPF: 714.914.731-34 (EMBARGADO), FRANCISCO TADEU PAROLI - CPF: 801.617.151-68 (EMBARGADO), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (EMBARGADO), GABRIEL CONTER DE SAO JOSE - CPF: 013.536.651-86 (EMBARGADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (EMBARGADO), GRAYK MENDES COELHO - CPF: 799.436.671-68 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE MONTANHA DE PAIVA - CPF: 002.085.791-84 (EMBARGADO), HELEN FARIAS FERREIRA - CPF: 458.794.601-00 (EMBARGADO), JAQUELINE MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 021.010.981-56 (EMBARGADO), JEFERSON ZUCCHI - CPF: 009.794.699-02 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO CURVO - CPF: 073.863.541-34 (EMBARGADO), JOAO LEONCIO DA SILVA NETO - CPF: 011.986.481-98 (EMBARGADO), JOEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 706.115.594-98 (EMBARGADO), VANDERLEI SANT ANA DO NASCIMENTO - CPF: 314.445.121-53 (EMBARGADO), JOSE CARLOS BELTRAMELLO - CPF: 467.917.019-00 (EMBARGADO), JOSIMAR BRITO DA SILVA - CPF: 550.544.801-10 (EMBARGADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (EMBARGADO), JOSIMAR DE BRITO FERREIRA - CPF: 631.089.411-00 (EMBARGADO), KELLY KLEYCIANE DELUQUI - CPF: 570.204.001-59 (EMBARGADO), KEROLLEN LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.101-15 (EMBARGADO), LEANDRO OBADOWISKI BRUNO - CPF: 019.078.251-00 (EMBARGADO), LETICIA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 978.465.031-20 (EMBARGADO), LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CPF: 383.758.001-63 (EMBARGADO), LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.409.371-49 (EMBARGADO), LORENA MOREIRA NICOCHELLI - CPF: 013.843.011-00 (EMBARGADO), LUCIANA MOREIRA MARTINES - CPF: 571.442.901-00 (EMBARGADO), LUCIENE GOMES DE SOUZA - CPF: 898.365.291-87 (EMBARGADO), LOURIVAL ALVES FOLHA - CPF: 900.669.871-72 (EMBARGADO), MARCAL DA SILVA NETTO - CPF: 139.010.361-72 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO CAMARGO FERREIRA - CPF: 535.903.091-72 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS COLOGNESI - CPF: 006.350.411-11 (EMBARGADO), MARIANA SOARES MORETTI - CPF: 018.581.281-37 (EMBARGADO), MAXWELL MENDES ROCHA - CPF: 830.305.901-78 (EMBARGADO), MAURICIO MOLEIRO PHILIPP - CPF: 069.594.888-18 (EMBARGADO), MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI - CPF: 538.136.501-20 (EMBARGADO), MARIZETE CAOVILLA - CPF: 546.195.569-04 (EMBARGADO), MARIZILENE BENEDITA DA SILVA - CPF: 103.206.361-00 (EMBARGADO), NIDOVAL RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 025.050.441-39 (EMBARGADO), ODAIR RAFAEL BRUNO - CPF: 378.074.471-68 (EMBARGADO), OZANA ROSALIA DA SILVA - CPF: 534.828.401-72 (EMBARGADO), PRISCILA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 024.639.361-00 (EMBARGADO), RACHEL REIS MOROSINI - CPF: 022.599.991-90 (EMBARGADO), REIJANE AZEVEDO DE AMORIM - CPF: 425.223.403-44 (EMBARGADO), RICARDO DE SOUSA CARNEIRO - CPF: 961.598.981-91 (EMBARGADO), RICARDO MARIN ROSSATO - CPF: 002.365.661-13 (EMBARGADO), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (EMBARGADO), RODOLPHO FERREIRA JUNIOR - CPF: 206.980.031-87 (EMBARGADO), YARA DIAS PEREIRA - CPF: 008.045.471-22 (EMBARGADO), VIVIANN MACIEL DA SILVA ALVES - CPF: 005.219.591-01 (EMBARGADO), THIAGO HENRIQUE BIDOIA - CPF: 024.674.901-65 (EMBARGADO), SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CPF: 383.496.121-34 (EMBARGADO), SELMA DE FRANCA ANTONIASSI MARSARO - CPF: 009.180.181-88 (EMBARGADO), SHIRLEY ROSA DE MATOS - CPF: 411.977.801-06 (EMBARGADO), SIDNEIA JULIANI DA SILVA - CPF: 856.769.341-15 (EMBARGADO), SIDNEY CARLOS LANZA - CPF: 433.941.169-87 (EMBARGADO), SUZELE ROSA BARBOSA - CPF: 544.374.401-10 (EMBARGADO), PAULO MIGUEL RENO - CPF: 769.000.611-68 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RETIFICOU A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Adriano Monteiro da Costa e outros contra acórdão que não conheceu do recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, reconheceu a prescrição da pretensão inicial em ação envolvendo diferenças remuneratórias decorrentes de conversão em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, especialmente quanto à alegada decisão surpresa (art. 10 do CPC), à necessidade de produção de prova pericial e à análise das normas de reestruturação da carreira, bem como se os embargos configuram via adequada para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

4.

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não incidindo nenhuma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.

5. A prejudicial de prescrição foi suscitada pelo Estado de Mato Grosso na contestação, afastando a alegação de decisão surpresa e violação ao art. 10, do CPC.

6. O reexame necessário devolve ao Tribunal o conhecimento integral das matérias suscitadas, notadamente questões de ordem pública, como a prescrição.

7. O reconhecimento da prescrição em hipóteses de reestruturação de carreira independe de dilação probatória ou perícia técnica, pois o termo inicial vincula-se à edição da norma que altera o regime remuneratório.

8. A reestruturação da carreira dos servidores, com instituição de novo plano remuneratório, configura marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme entendimento do STF e do STJ.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito. 2. Não há decisão surpresa quando a matéria decidida foi previamente suscitada nos autos e integra o debate processual. 3. O prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de URV tem início com a reestruturação da carreira. 4. O reconhecimento da prescrição independe de produção de prova pericial quando fundado em marco normativo objetivo".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 10, 489, § 1o, 494 e 1.022. Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, “b”, e 255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 28.09.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STF, RE 561.836/RN; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA E OUTROS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0039328-06.2015.811.0041 que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em reexame necessário, retificou a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, conforme acórdão, assim, ementado (ID. 350088895):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS SERVIDORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e outros contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária, para apurar, em liquidação, eventual defasagem salarial oriunda da conversão do Cruzeiro Real para URV, limitadas ao percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas razões de apelação apresentadas pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do fundo de direito à pretensão de recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso inova ao alegar, apenas em grau recursal, a inexistência da carreira dos autores à época da conversão monetária, sem apresentar justificativa para a ausência de manifestação anterior, violando o art. 1.014 do CPC. A inovação configura supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

4.
O reconhecimento da prescrição do fundo de direito decorre do entendimento firmado pelo STF no RE 561.836/RN (repercussão geral), segundo o qual o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da conversão para URV é a data da reestruturação da carreira do servidor.

5.
A carreira dos autores foi reestruturada pela Lei Estadual no 8.515/06, que instituiu novo regime remuneratório e criou a Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente, com padrões próprios de subsídio, extinguindo a estrutura anterior.

6.
A ação foi ajuizada em 21.08.2015, mais de nove anos após a vigência da Lei Estadual n.o 8.515/06, razão pela qual está configurada a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32.

7.
Reconhecida a prescrição, considera-se prejudicada a análise do mérito quanto à existência de diferenças salariais, impondo-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Sentença reformada em reexame necessário. Recurso dos servidores prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. É incognoscível o recurso de apelação que inova ao apresentar tese não arguida na fase de conhecimento, sem comprovação de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC. 2. A reestruturação da carreira do servidor público constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV. 3. Decorrido prazo superior a cinco anos entre a reestruturação da carreira e o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014 e 487, II; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei Estadual n.o 8.515/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2020, DJe 22.05.2020; TJMT, Ap. Cív. 0002283-45.2016.8.11.0101, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.09.2022; TJMT, Ap. Cív. 0000912-64.2014.811.0053, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14.12.2021”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão viola o artigo 10, do CPC, uma vez que não oportunizou às partes se manifestar sobre o fundamento da decisão, qual seja, a prescrição.

Argumenta, outrossim, que houve violação ao artigo 371, do CPC, pois não foi realizada perícia que constatasse que a reestruturação na carreira contém implicações financeiras e se foi suficiente para suprir a defasagem.

Por essas razões, requer “
sejam recebidos os presentes embargos de declaração e ao final sejam acolhidos, dando-se por prequestionada a matéria
” (ID. 355060897).

Nas contrarrazões, a parte embargada afirma que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, asseverando que a intenção da parte embargante é nitidamente de obter o rejulgamento da causa, pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA E OUTROS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0039328-06.2015.811.0041 que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em reexame necessário, retificou a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão inicial.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra vício no acórdão vergastado em relação à alegada decisão surpresa e suposta violação ao artigo 10, do CPC.

Conforme documentado no processado, observa-se que a prejudicial de prescrição foi suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO na contestação (ID. 322308632), de modo que foi regularmente introduzida no debate processual, não se tratando de fundamento inédito ou surpreendente.

Ademais, conquanto a sentença de origem não tenha apreciado a prejudicial arguida, referido pronunciamento judicial está sujeito ao reexame necessário, circunstância que amplia a cognição do Tribunal
ad quem,
devolvendo todas as matérias previamente suscitadas nos autos.

Nesse contexto, ressalta-se que a norma do artigo 10, do CPC tem como propósito impedir decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não tenha havido possibilidade de manifestação, não se prestando, todavia, a inviabilizar o exame de matérias já inseridas na controvérsia, tampouco a restringir a atuação jurisdicional em questões de ordem pública, cuja apreciação decorre do próprio interesse público na correta aplicação do direito.

No pertinente à questionada necessidade de se realizar prévia perícia técnica para se declarar prescrita a pretensão inicial, perfaz curial destacar que o Superior Tribunal de Justiça é enfático quanto ao fato de que
o reconhecimento da prescrição, na hipótese de reestruturação da carreira, independe de liquidação de sentença por arbitramento, tampouco de análise fático-probatória, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional vincula-se à existência de norma que implique em reestruturação remuneratória, independentemente de ter ocorrido, ou não, eventuais equívocos na conversão.

A propósito:

“(...) 6. Não é demais lembrar que a cobrança de diferenças salariais decorrentes de equivocada aplicação das regras de conversão de Cruzeiros reais em URV tem natureza de trato sucessivo somente até o momento em que for reestruturado o Plano de Cargos e Salários do Servidor atingido, ocasião em que cessa a lesão ao direito e nasce o já mencionado marco temporal.

(...)

9. A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Ademais, diferentemente do que sustenta a parte embargante, as Leis que reestruturaram a carreira dos servidores foi devidamente analisada, inclusive com a transcrição dos dispositivos relevantes, dos quais percebe-se que foi instituído novo plano de salários para os servidores estaduais, com
fixação de novos padrões de vencimento, o que não se confunde com mero aumento salarial, já que a alteração legislativa gerou efeitos frente ao novo regime remuneratório dos servidores.

Com base nisso, inquestionável que com a reestruturação da carreira dos servidores e do sistema remuneratório
dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da suposta conversão errônea de vencimentos em URV, consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN.

Percebe-se, assim, que a pretensão da parte embargante não se dirige à correção de vícios do julgado, mas sim à rediscussão do mérito da causa, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte”.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).(grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026